Tribunal: TJMT
Processo: 0037743-42.2017.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037743-42.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIELY CRISTINA DE SOUZA - CPF: 122.263.049-40 (APELANTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL [
ART. 33, § 4.º, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006]
– RECURSO DA DEFESA –
1.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE EM TESE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL –
IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA SUPOSTA COAÇÃO – MERA ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTOS –
2.
ALMEJADA DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
–
INVIABILIDADE – QUANTIDADE DE DROGA [
238,20G DE MACONHA
] E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE AUTORIZAM A DIMINUIÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO) –
3.

PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

PARA VER-SE EXONERADA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E MULTAS PROCESSUAIS
– IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PROVIDÊNCIA A SER REQUERIDA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
–
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Descabe
cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas com fundamento na tese de
coação moral irresistível quando os elementos probatórios constantes nos autos não permitem aferir a efetiva existência de uma ameaça de dano grave, injusto e atual, extraordinariamente difícil de ser suportado pela apelante, tampouco a inevitabilidade do perigo na situação concreta ou ainda a irresistibilidade do constrangimento supostamente impingido, elementos caracterizadores da excludente de culpabilidade invocada.

2.
A quantidade
de entorpecente apreendido constitui fator idôneo para modular a escolha da fração de redução a ser aplicada em decorrência do tráfico privilegiado. Logo, não havendo
bis in idem
na hipótese e considerando, ainda, as circunstâncias em que o delito foi praticado, é adequada a incidência da causa redutora do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 no patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

3. Eventual hipossuficiência econômica do agente não é capaz de isentá-lo da condenação à pena de multa, pois é impositiva a aplicação dessa sanção nos crimes que a preveem, devendo a
capacidade econômica do agente ser considerada somente quando da fixação do valor de cada dia multa. [
Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR/TJMT]. Por outro lado, embora seja possível a suspensão da exigibilidade das custas processuais àqueles que não dispõem de condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família,
a referida providência
deve ser requerida ao
Juízo da Vara de Execuções Penais,
que é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado.

4. Apelo defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE

DANIELY CRISTINA DE SOUZA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DANIELY CRISTINA DE SOUZA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos
da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Penal n.º 37743-42.2017.8.11.0042 – código 498543, na qual foi
condenada
pela prática do crime tipificado no
art. 33, § 4.º, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no
ID
116247989, a apelante almeja precipuamente
a
absolvição
pelo delito de tráfico de drogas, forte na alegação de que a conduta teria sido praticada sob
coação moral irresistível
, consistente em ameaças exercidas por seu padrasto. Como segunda vertente recursal, pleiteia a reforma da sentença no tocante à dosimetria penal, a fim de que a
causa de diminuição
prevista no art. 33, § 4.º, da Lei Antidrogas seja aplicada na
fração máxima de 2/3 (dois terços),
ensejando, por consequência, a
suspensão condicional da pena,
nos termos do art. 77 do Código Penal. Por fim, requer a concessão do benefício da
Justiça Gratuita
, com o fito de ser exonerada da cobrança das custas e multas processuais.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 116556484, o Ministério Público rechaça os argumentos aventados pela Defesa e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 120261480 pelo conhecimento e
desprovimento

do re
curso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por
DANIELY CRISTINA DE SOUZA
, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial que no dia 17 de setembro de 2017, por volta das 10h, nas dependências da Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, localizada na comarca de Cuiabá/MT, a ora apelante
DANIELY CRISTINA DE SOUZA
trazia consigo
01 (uma) porção de
maconha
, com massa de
238,20g
(duzentos e trinta e oito gramas e vinte centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, visando introduzi-la no aludido estabelecimento prisional.

Segundo a descrição acusatória, a acusada tentava adentrar à penitenciária a pretexto de visitar sua genitora, que se encontrava custodiada no local, ocasião em que, durante o procedimento de revista pessoal, a policial penal verificou

a presença de um volume anormal entre os seios de
DANIELY
e esta, diante da constatação,

confessou que trazia consigo uma porção de substância entorpecente e entregou o material à agente policial.

Na sequência, conduzida à Delegacia de Polícia,
DANIELY
admitiu que adquiriu o entorpecente pela quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), com o objetivo de revendê-lo em porções fracionadas, pelo preço de R$ 50,00 (cinquenta reais) a R$ 100,00 (cem reais), dentro da unidade prisional.

Por estes fatos, a apelante foi processada e condenada às penas do
art. 33, § 4.º, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, diante do que exsurge inconformada perante este Egrégio Sodalício, objetivando a reforma do
decisum.

I.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO NA ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL:

Como primeiro estandarte recursal, a i. Defesa pretende a absolvição da apelante com fulcro no art. 386, inciso VI, do CPP, forte na alegação de que a conduta foi praticada sob
coação moral irresistível,
supostamente

exercida pelo padrasto da recorrente, o qual a teria coagido a introduzir o entorpecente no estabelecimento prisional, mediante agressões e ameaças de morte, a fim de entregá-lo a outra detenta, que não a sua genitora.

Com efeito, ao ser inquirida em juízo, a ré
Daniely Cristina De Souza
admitiu que tentou adentrar ao estabelecimento prisional levando consigo uma porção de maconha, a fim de entregá-la para uma custodiada, a qual preferiu não identificar, porém, afirmou que assim o fez em razão de ameaças proferidas por seu padrasto, visto que este exigiu que ela realizasse a entrega do entorpecente, sob pena de agredi-la gravemente até a morte.

Diante disso, tendo em vista que seu padrasto já havia a agredido fisicamente em ocasião anterior, na qual chegou a registrar um boletim de ocorrência contra ele, viu-se coagida a cumprir as ordens daquele.

Por fim, a respeito da confissão realizada na delegacia de polícia, a acusada asseverou ter faltado com a verdade naquela oportunidade, justamente em razão do temor incutido por seu padrasto. (Relatório de Mídias - ID 111923499).

N’outro norte, as testemunhas
Tatiane Patricia Gonçalves

e
Priscila Euralya de Melo Costa,
servidoras do sistema prisional, ao serem ouvidas perante a autoridade judiciária singular, foram uníssonas em confirmar que a apelante foi flagrada durante a revista pessoal enquanto tentava ingressar no estabelecimento prisional feminino com uma porção de substância entorpecente escondida entre os seios, ocasião em que estava gestante de sete a oito meses.

A servidora
Tatiane Patricia Gonçalves
relatou, inclusive, que já tinham conhecimento acerca do envolvimento da genitora da apelante com a disseminação de drogas dentro do estabelecimento prisional, motivo pelo qual estavam atentas aos visitantes que ela recebia na penitenciária. (Relatório de Mídias - ID 111923499).

Nesse diapasão, verifica-se que tanto a
materialidade

quanto a
autoria
do ilícito tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 encontram-se comprovadas de maneira incontroversa nos autos, no entanto, aduz a recorrente ter agido acobertada pela excludente de culpabilidade que está prevista no art. 22 do Código Penal, sob a seguinte redação:

“Art. 22 -
Se o fato é cometido sob coação irresistível
ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico
, só é punível o autor da coação
ou da ordem.”

A respeito disso, em que pese a versão exculpatória sustentada pela apelante na fase judicial, confrontando suas alegações com os elementos probantes reunidos nos autos, concluo que o pleito absolutório fulcrado na tese de coação moral irresistível
não merece prosperar.

Como se sabe, a caracterização da excludente de culpabilidade em questão exige a presença concomitante dos seguintes requisitos:
“a) existência de uma ameaça de um
dano grave, injusto e atual, extraordinariamente difícil de ser suportado
pelo coato; b)
inevitabilidade do perigo na situação concreta
do coato; c) ameaça voltada diretamente contra a pessoa do coato ou contra pessoas queridas a ele ligadas. (...); d) existência de, pelo menos, três partes envolvidas, como regra: o coator, o coato e a vítima; e)
irresistibilidade da ameaça
avaliada segundo o critério do homem médio e do próprio coato, concretamente.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2017.)

Ademais, conforme leciona a supracitada doutrina, não basta a afirmação do acusado no sentido de que se encontrava, à época do delito, sob coação moral irresistível. É necessário que haja a demonstração cabal de uma pressão insuperável sobre o agente.

Nesses moldes, deve o julgador, a partir das provas dos autos e mediante um juízo de razoabilidade, analisar, casuisticamente, se efetivamente ocorreu a ameaça de um mal injusto e grave e, em caso positivo, se o agente tinha ou não possibilidade de agir conforme o Direito, sendo-lhe exigível ou não uma conduta diversa.

In casu
, constata-se que
a ocorrência da suposta coação moral ampara-se exclusivamente nas alegações da própria apelante
, pois, embora a Defesa tenha juntado aos autos o
Boletim de Ocorrência visto no ID 111922469 - Pág. 2, a pretexto de comprovar a suposta coação irresistível, verifica-se que o aludido documento se refere a fatos estranhos ao processo, versando, especificamente, sobre um episódio ocorrido
dois meses antes do ilícito
em apuração, no qual a apelante compareceu à delegacia de polícia narrando que seu padrasto,
Jeferson Oliveira da Silva
, havia a agredido com socos e chutes após chegar em casa alcoolizado e exigir que ela o entregasse seu aparelho celular para “vasculhar”.

Portanto,
não se infere qualquer liame
entre a situação descrita no Boletim de Ocorrência de ID 111922469 - Pág. 2 e o fato apurado nestes autos, a ponto de subsidiar, minimamente, a versão apresentada em juízo pela acusada.

Diferentemente do que fora narrado em juízo, observa-se que a apelante jamais solicitou auxílio aos órgãos de segurança pública para lidar com as supostas ameaças proferidas por seu padrasto. E, conquanto não se ignore que o interrogatório constitui meio de prova, é igualmente certo que o ato em questão possui natureza híbrida, tratando-se também de meio de defesa, de modo que o reconhecimento da excludente de culpabilidade pressupõe a existência de outros elementos capazes de corroborar a versão da acusada, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o que não se verifica na situação em voga.

Em vista disso, à míngua de provas capazes de demonstrar a alegada ausência de voluntariedade na conduta da apelante, não é viável o reconhecimento da excludente de culpabilidade em questão.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado deste Egrégio Sodalício:

“A excludente de culpabilidade relativa à coação moral irresistível somente pode ser admitida quando demonstrada nos autos a sua efetiva ocorrência, sendo, pois, impossível o seu reconhecimento, na espécie, com base na mera alegação do apelando que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal.”
(TJMT, N.U 0009645-76.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021).

Portanto, a
manutenção do decreto condenatório
é medida de rigor.

II.

DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DECORRENTE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006

Sob outro enfoque, a Defesa reivindica a alteração da fração de redução da pena relativa à incidência da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, para que seja decotado o
quantum
máximo de 2/3 (dois terços) da reprimenda, sob o argumento de que as condições pessoais abonatórias ostentadas pela apelante recomendam a aplicação da fração máxima de diminuição.

Analisando o r. édito condenatório, infere-se que o juízo
a quo
utilizou a
quantidade
de droga apreendida [
238,20g de maconha
] para justificar a escolha da fração mínima de diminuição, equivalente à fração de 1/6 (um sexto).

Sobre o assunto, sabe-se que na ausência de indicação pelo legislador de balizas para escolha do percentual de redução previsto no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 42 da Lei Antitóxicos e do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da referida minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente às atividades criminosas, sendo vedada tão somente a utilização concomitante de tais vetores na primeira e na terceira fases da dosimetria penal.

Na hipótese concreta, verifica-se que o d. juízo sentenciante estabeleceu a pena-base da apelante no mínimo legal [05 anos de reclusão e 500 dias-multa] e consignou expressamente que reservaria para a terceira etapa do cálculo penal o juízo de valor acerca da quantidade de droga apreendida.

Destarte, tendo em vista o argumento utilizado pelo juízo singular e, ainda, as circunstâncias fáticas em que o delito foi praticado, é evidente que não se mostra adequada a aplicação da fração máxima de diminuição em razão do tráfico privilegiado, ora postulada exclusivamente com base nas condições pessoais da apelante, uma vez que a quantidade de entorpecente constitui fator idôneo para justificar a escolha da fração mínima de redução na terceira etapa do cálculo e, na hipótese, não restou configurado qualquer
bis in idem
.

Nesse sentido vem decidindo esta c. Câmara Criminal:

“Com base no entendimento manifestado pelas Cortes Superiores, ao promover a dosimetria penal, cabe ao magistrado considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo utilizá-las simultaneamente para elevar a pena-base e afastar a incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, mas não para exasperar a sanção basilar e, concomitantemente, modular a fração do tráfico privilegiado.
Na hipótese, foi considerada na primeira instância a quantidade do estupefaciente para justificar a escolha da fração mínima redutora na terceira etapa do cálculo, constituindo elemento concreto para justificar uma resposta estatal mais rigorosa à destinação mercantil de mais de cento e cinquenta gramas de maconha;
(...)”
(TJMT, Ap 0023647-85.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021).

Portanto,
mantenho
inalterada a fração de diminuição de pena adotada pelo juízo singular.

Via de consequência, descabe cogitar a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), porquanto a sanção permanece em patamar superior a 2 (dois) anos.

III.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA:

Por fim, a apelante almeja a concessão do benefício da Justiça Gratuita, a fim de ser exonerada do pagamento das “
custas/taxas/multas oriundas do presente processo
”.

Nesse tocante, especificamente no que diz respeito à
pena de multa
, é imperativo memorar que a pretendida isenção não encontra amparo no ordenamento jurídico, pois os artigos
49 e seguintes do Código Penal, que dispõem acerca da pena de multa, não comportam qualquer exceção à imposição desta reprimenda, nem mesmo em relação àqueles considerados hipossuficientes,
tornando
impositiva a aplicação da sanção
nos crimes que a preveem, sob pena de violação ao princípio da legalidade penal.

Nos termos do Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR do TJMT, na individualização da pena de multa,
a
capacidade econômica
do agente deve ser considerada somente quando da fixação do
valor
de cada dia-multa, nos termos dos art. 49,
caput
e §1º, e art. 60,
caput
, ambos do Código Penal,
o que foi devidamente observado pelo juízo
a quo
, porquanto estabelecido o
valor do dia-multa
no piso legal de
1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente à época do fato.

Lado outro, com relação às
custas processuais,
embora seja possível, nos termos da lei, a
suspensão da exigibilidade
destas àqueles que não dispõem de condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, e
ntendo que a referida providência
deve ser requerida ao
Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação.

Nesse sentido:

“
Embora o beneficiário da Justiça Gratuita não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015. O pedido de suspensão da exigência legal, no entanto, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais
; (...).” (TJMT, Ap 0000211-48.2019.8.11.0047, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 09/05/2022).

Ademais,
o artigo 5º, inc. LXXIV, da CF/88 preceitua que o Estado prestará a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem que não possuem recursos suficientes para arcar com as custas processuais, de modo que não basta a simples menção à ausência de condições econômicas para arcar com os ônus do processo, devendo o apelante comprovar a real necessidade de se valer do benefício, sendo certo que a declaração de hipossuficiência possui presunção
relativa
de veracidade, podendo, pois, ser confrontada com outras provas constantes nos autos.

E na hipótese em tela, além de não ter comprovado nos autos a sua situação de pobreza, a apelante esteve assistida por advogado particular durante a instrução processual e também na fase recursal, não havendo notícias de que o defensor constituído teria atuado de forma graciosa, razões pelas quais não se afigura razoável presumir que se trate de pessoa hipossuficiente, mesmo porque se dispõe de recursos para arcar com os honorários do seu patrono, também pode dispor da quantia necessária ao pagamento das custas judiciais e demais despesas processuais.

Com tais considerações,
indefiro
o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DANIELY CRISTINA DE SOUZA
, preservando a integralidade do veredito prolatado na Ação Penal n.º 37743-42.2017.8.11.0042 – código 498543 pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos
da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022